Tribunal: TJDFT
Processo: 0728862-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728862-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: GARDENIA ELISABETH MARTINS DO NASCIMENTO, MARCIO ANTONIO CALISTRO FABBRIS, FABBRIS ASSESSORIA, CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA - ME, SAMANTA NASCIMENTO FABBRIS REPRESENTANTE LEGAL: DEBORA ENEAS DE SOUSA D E C I S Ã O Defiro o pedido de dilação de prazo requerido pelo agravante para apresentação dos documentos solicitados ao ID 50213910 dentro de 10 (dez) dias. Com a juntada dos documentos, intime-se a parte agravada para manifestação. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator